Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-14.2018.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-14.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ELIAS DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 048.520.971-35 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.030 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO
.

1. Nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1002, o qual supera a antigo entendimento firmado pela Súmula 421 do STJ, é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria
Pública, quando
esta representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público condenado. No Juizado Especial Cível é devida a condenação de honorários sucumbenciais em segundo grau ao recorrente, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95). No presente caso, considerando o não provimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios é devida.

2.
Juízo
de
retração

positivo
.

R E L A T Ó R I O

Juízo de retratação
:
1002025-14.2018.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

ELIAS DE OLIVEIRA GALVAO

Recorrido
:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

Acórdão foi proferido nos autos, mantendo a sentença recorrida. Não houve condenação da parte recorrente aos honorários
sucumbenciais em
favor da Defensoria Pública em razão do disposto na Súmula 421 do STJ.

Recurso

Extraordinário

foi

interposto
pela
parte

reclamante

requerendo
a
condenação
da
parte

reclamada

nos

honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria
Pública.

Em
juízo
de
admissibilidade
do
Recurso

Extraordinário
, o Juiz de
Direito
, Presidente da Terceira
Turma

Recursal
,
determinou
a
remessa
dos autos para
possível

juízo
de
retratação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Honorários

pelo
Ente
Federado
à
Defensoria
Pública.

De
início
,
ressalta
-se que as
disposições
da Lei 9.099/95
aplicam
-se
subsidiariamente

aos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública,
nos

termos
do art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Destarte
,
rememoro
que no
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

não

haverá

condenação
de
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,
quando
o
houver

recurso

improvido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em
segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
cento e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

Em vista
disso
,
concernente
à
discussão
dos
honorários
de
sucumbência
, se
devidos

ou

não
à
instituição
da
Defensoria
Pública,
importa

trazer
o
decidido

pelo

Plenário
do
Colendo
Supremo Tribunal Federal no
Recurso

Extraordinário
(RE) 114005, com
repercussão

geral
(Tema 1.002),
através
do qual
foram

fixadas
as
seguintes

teses

pelo

Pretório
Excelso:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve
ser
destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma,
conforme
se
afere
do
entendimento

firmado
pela Suprema Corte, é
devida
a
verba

sucumbencial

pelo Ente Federado à instituição da Defensoria Pública, quando

esta

representa
a
parte

vencedora

na

demanda
,
mesmo
que a
parte

vencida

seja
o
ente

público
que integra.

Vale
ressaltar
que
embora
o
disposto

na

Súmula
421 do STJ
preconizar

em

sentido

contrário
,
este

entendimento

firmado

pelo
STJ
em
3/3/2010,
foi

expressamente

revisto
pela Suprema Corte, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
1140005, com
Repercussão
Geral (Tema 1002),
ocorrido

em
26/06/2023
.

Não
obstante
a

isso
,
devem
ser
observadas
,
logicamente
, as
especificidades
dos
Juizados

Especiais
e da
legislação

aplicável

ao

procedimento
, se
cabível

ou

não
a
fixação
dos
referidos

honorários
no
presente

caso
.

Portanto, considerando que em fase recursal é possível a condenação ao pagamento de sucumbência, todavia
apenas ao
recorrente, quando o seu recurso não for provido.

No
caso
dos autos,
considerando
que
o

Recurso

Inominado

interposto
pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não foi provido, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Dispositivo
.

Posto isso, com fulcro ao art. 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo de retratação
para retificar o acórdão proferido no ID
125847160
/PJe2 e, consequentemente, condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024